Tribunal: TJDFT
Processo: 0004757-40.2015.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. BEM PÚBLICO. TERRACAP. PROGRAMA DE ASSENTAMENTO DE POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA. BENEFICIÁRIO. DOAÇÃO. REGISTRO IMOBILIÁRIO. AUSÊNCIA. A ausência da averbação da doação de bem público a beneficiário de programa de assentamento de população de baixa renda perante o Cartório de Registro de Imóveis inviabiliza o provimento judicial no sentido de autorizar a alienação do imóvel, porquanto ainda integra a esfera patrimonial da empresa pública TERRACAP.